Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL. LEVANTAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CONDICIONAMENTO PELO JUÍZO. COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO NO ACÓRDÃO. DECISÃO QUE AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 337, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil – CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, do CPC).
2. No caso, não há tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) da Reclamação 0729014-50.2022.8.07.000 e da presente. Ainda que as causas sejam semelhantes, a causa de pedir e os pedidos não coincidem. Na Reclamação 0729014-50.2022.8.07.000, a decisão reclamada indeferiu a expedição das requisições de pagamento; nesta, o juízo determinou a expedição de precatório, mas condicionou o levantamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000. Ademais, as decisões deste Tribunal cujas autoridades se pretende garantir são diversas: a Reclamação 0729014-50.2022.8.07.000 tem como referência acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000 e a presente refere-se ao acórdão exarado na reclamação anterior.
3. O acórdão proferido na Reclamação 0729014-50.2022.8.07.000 não estabelece qualquer condição para a expedição ou o levantamento da requisição de pagamento referente ao valor incontroverso. Portanto, a decisão reclamada – ao condicionar o levantamento do precatório ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0713147-17.2022.8.07.0000 – afronta a autoridade da decisão do Tribunal.
4. Reclamação procedente.